Tribunal: TJSP
Processo: 1004839-50.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de reparação de danos – Operações bancárias indevidas (transferências e financiamentos) efetuadas por terceiros – Parcial procedência – Pretensão recursal voltada exclusivamente à majoração da indenização por danos morais, que foi arbitrada apenas em desfavor de Marcia Dias dos Santos – Indenização arbitrada em valor condizente e adequado com as circunstâncias e consequências

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de reparação de danos – Operações bancárias indevidas (transferências e financiamentos) efetuadas por terceiros – Parcial procedência – Pretensão recursal voltada exclusivamente à majoração da indenização por danos morais, que foi arbitrada apenas em desfavor de Marcia Dias dos Santos – Indenização arbitrada em valor condizente e adequado com as circunstâncias e consequências do evento danoso, e considerados ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Majoração incabível – Juros moratórios devidos a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do c. STJ – Adequação de ofício - Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido e, de ofício, adequada a sentença, para nela constar os juros moratórios de 1% ao mês, bem como seu termo inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004839-50.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CACILDA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCIA DIAS DOS
SANTOS e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
e, de ofício, adequaram a sentença, para nela constar os juros moratórios de 1% ao
mês, bem como seu termo inicial. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004839-50.2018.8.26.0348 -Voto no 13376 - CB/LMCP/LSN/FCSO/GC/GR
2
Apelação Cível no 1004839-50.2018.8.26.0348
Apelante: Cacilda dos Santos
Apelados: Marcia Dias dos Santos e Banco Bradesco S/A
Comarca: Mauá 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: MARIA EUGENIA PIRES ZAMPOL
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13376
BANCÁRIOS - Ação de reparação de danos Operações
bancárias indevidas (transferências e financiamentos)
efetuadas por terceiros Parcial procedência Pretensão
recursal
voltada
exclusivamente
à
majoração
da
indenização por danos morais, que foi arbitrada apenas em
desfavor de Marcia Dias dos Santos Indenização arbitrada
em valor condizente e adequado com as circunstâncias e
consequências do evento danoso, e considerados ainda os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Majoração incabível Juros moratórios devidos a partir do
evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e
Súmula 54 do c. STJ Adequação de ofício - Sentença
parcialmente modificada
Recurso desprovido e, de
ofício, adequada a sentença, para nela constar os juros
moratórios de 1% ao mês, bem como seu termo inicial.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 5 de agosto de 2019 (fls. 140/144), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação de reparação de danos, para condenar a requerida
Marcia Dias dos Santos a ressarcir à autora os valores referentes às parcelas dos
empréstimos contratados em 03.11, 09.11 e 10.11.2017 (fl. 35), vencidas e
vincendas, bem como para ressarcir todos os valores transferidos para sua conta
bancária (R$ 100,00 11/10/2017; R$ 100,00 27/10/2017; e R$ 500,00
30/10/2017). Também condenou a requerida Marcia a pagar indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente a partir do arbitramento.
Em razão do decaimento, Marcia foi condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004839-50.2018.8.26.0348 -Voto no 13376 - CB/LMCP/LSN/FCSO/GC/GR
3
condenação. A autora foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado à
causa em favor do requerido Banco Bradesco S.A., observada gratuidade de justiça.
No recurso (fls. 152/159) é alegado pela autora que: a
indenização por danos morais foi arbitrada em valor ínfimo, devendo ser majorada
para montante compatível com os danos suportados; o marco inicial dos juros
moratórios deve ser o da data da citação e não da data do arbitramento da
indenização. Pede-se provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 163/172.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 21/08/2019, é tempestiva e isentada de preparo, em razão da
gratuidade de justiça concedida à apelante (fls. 40/41).
A ação foi julgada parcialmente procedente, restando
condenada a requerida Marcia Dias dos Santos ao pagamento de indenização por
danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00.
Em relação ao montante arbitrado a título de indenização por
danos morais, após caracterização da responsabilidade civil ou consumerista, ao juiz
“são conferidos amplos poderes, tanto na definição da forma como da extensão da
reparação cabível” (Código Civil Comentado, Org. Ricardo Fiúza, São Paulo,
Saraiva, 2008. 6ed).
Assim, considerando os fatos narrados na inicial, e na
aplicação de regra de experiência comum do art. 375 do CPC/2015, o valor arbitrado
é ato judicial prestigiado, pois condizente e adequado com as circunstâncias e
consequências do evento danoso (CC, art. 944), considerados ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e, atento à vedação de enriquecimento via
ação, além de incapaz de causar enriquecimento indevido para aquele que o recebe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004839-50.2018.8.26.0348 -Voto no 13376 - CB/LMCP/LSN/FCSO/GC/GR
4
e, também, de causar grande impacto econômico-financeiro para aquele que tem o
dever de indenizar.
Incabível, portanto, majoração do “quantum” arbitrado.
Por fim, não houve previsão, na sentença, acerca dos juros
moratórios, mas apenas em relação à atualização monetária.
Assim, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
adequo a sentença, para nela constar que os juros moratórios de 1% ao mês são
devidos a partir da data da primeira transação bancária indevida, em razão da
natureza extracontratual do fato, nos termos do que dispõe o art. 398 do Código
Civil, bem como do disposto na Súmula 54 do STJ.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente pré-questionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, de ofício, adequo a sentença, para nela constar os juros moratórios
de 1% ao mês, bem como seu termo inicial.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)